Tribunal: TJMT
Processo: 1005179-54.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005179-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABRIZIO FERREIRA DE MENEZES - CPF: 797.219.822-53 (APELANTE), JOSE CLAUDIO DOS SANTOS MARQUES - CPF: 085.679.482-15 (ADVOGADO), JULIO RAPHAEL HENRIQUES MENEZES MARQUES - CPF: 852.865.592-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – NÃO CONSTATADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
Compete ao embargante a prova da suposta ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executado. 2 - Nos casos em que os embargos à execução forem arrimados na alegação de excesso, cabe ao embargante declarar na peça exordial o valor que entende devido, apresentando a memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, nos termos do artigo 917, §3º, do CPC. 3 - A multa contratual de 10% (dez por cento) sobre os encargos da locação não é abusiva. Precedentes. 4 - Sem que o embargante tenha desconstituído o título executivo, mantém-se a sentença pela qual os embargos foram rejeitados.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.171567-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABRIZIO FERREIRA DE MENEZES
,
em face da proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 1005179-54.2021.8.11.0041, opostos em desfavor
CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução, ficando suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito executivo tem como título contrato de locação firmado com a Empresa C. A. Comércio de Alimentos Ltda –ME, referente ao espaço comercial, localizado no empreendimento Condomínio Civil do Pantanal Shopping, em que o Exequente promoveu Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em desfavor da supracitada empresa, da principal sócia e administradora, Waleria de Cassia Ferreira de Aquino, e do ora Apelante, segundo sócio, que detinha uma ínfima participação de 1%.

Sustenta que há menção do exato período de locação, vez que “quando se analise a Cláusula Quarta – Do Prazo Contratual, do Instrumento Particular de Contrato de Locação, para saber o prazo locatício, este manda verificar a informação no campo n° 5 do Quadro de Informações Básicas”.

Questiona os débitos que compõem as notas de débito, que incluem débito relativos à períodos anteriores ao delimitado na peça de ingresso, bem como pontua que as despesas de energia elétrica e de consumo de água não estão previstas no contrato de locação e que a despesa com IPTU, que também é ônus de responsabilidade da Locatária e não poderia figurar como valor exigível no título executivo judicial.

Argumenta a ausência de informação sobre a composição do crédito e a falta de discriminação e individualização e, ainda a origem dos débitos. Salienta a multa moratória de 10% aplicada indistintamente para todas as parcelas, sem observância do limite de 2% previsto para o inadimplemento do fundo de promoção.

Rechaça a inclusão, pela Apelada, nas últimas atualizações do débito, das custas judiciais que pagou na distribuição da ação de execução. Pontua que a irregularidade retira a executividade do título de crédito e impõe a extinção do feito.

Assevera a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Afirma que “no caso em tela, não se tratam de simples cálculos, posto que são reivindicados diversos valores, inclusive de despesas as quais não estão especificadas as suas devidas correspondências, como as de “SERVIÇOS PRESTADOS A LOJISTAS”, as quais não contam sequer com nota discriminatória dos serviços.”

Defende a limitação de sua responsabilidade pela dívida à data de sua saída da empresa e a sua participação societária. Discorre sobre fatos que o levaram da condição de empregado à sócio da proprietária da empresa executada.

Consigna que o veículo I/M.BENZ 515C DISPRINTERM – Placa QVG2E71 (PA) está alienado, em posse do Apelante, mas não lhe pertence, “o tem sob a sua guarda e para uso de trabalho”, pleiteando concessão de tutela recursal para retirar o bloqueio do mencionado veículo, “em razão das condições e a finalidade em o carro é empregado pelo Apelante, que o usa como ferramenta de trabalho, e o risco de surgimento de problemas mecânicos”.

Com essas considerações, requer a concessão de tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, “com a declaração de nulidade do julgado em face da ausência de liquidez e certeza do título que embasou a ação de execução de título executivo extrajudicial, vícios insanáveis que impedem o processamento da medida executiva, e o deferimento dos pedidos formulados nos Embargos à Execução”.

Requesta ainda a inversão do ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões o Apelado pugna pelo indeferimento da tutela recursal e concessão do feito suspensivo. No mérito, requesta o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos, ao argumento de ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título; da necessidade de limitação da imposição do débito ao tempo e percentual de participação societária junto a pessoa jurídica executada; ausência de previsão contratual de valores referentes à despesas de energia elétrica, consumo de águas e IPTU, sendo estes ônus da Locatária e “não poderia figurar como valor exigível no título executivo judicial”.

O feito, embargos à execução, foram opostos pelo Apelante, pleiteando a extinção da execução n° 1017072-81.2017.8.11.0041 movida pela Apelada em desfavor do Apelante, C. A. Comércio de Alimentos LTDA – ME e Waleria de Cassia Ferreira de Aquino, em razão de valores inadimplidos referentes à contrato de locação firmado com a Exequente/Apelada.

A r. sentença julgou improcedente os embargos à execução opostos, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) No caso de embargos à execução, fundados em excesso de execução, competia à embargante apresentar a discriminação detalhada do valor atualizado que entende devido, acompanhado de demonstrativo de cálculo, sendo impossível a emenda da inicial para atendimento ao disposto o artigo 917, § 3º, do CPC.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 920, III do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR, ofertado por FABRIZIO FERREIRA DE MENEZES.

Considerando que não houve deferimento de efeito suspensivo aos presentes embargos, o processo de execução em apenso (Processo nº 1017072-81.2017.8.11.0041), terá o regular processamento, na forma do artigo 919,§5º do NCPC.

CONDENO a parte Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (ID. 51828785), nos termos do artigo 98,§3º do NCPC. (...)” (ID. 150541480 e 150541486)

Cumpre ressaltar que a sentença, ora recorrida, apreciou o pleito de forma irretocável, conforme se verifica a seguir. Denota-se que o contrato entabulado entre as partes possui todos os requisitos do título executivo, quais sejam certeza, liquidez e exigibilidade.

Depreende-se do instrumento que das cláusulas é possível depreender a exata definição dos elementos da obrigação, a natureza da prestação, seu objeto, os sujeitos envolvidos, o momento quando a obrigação poderá ser exigida, bem como os critérios para apuração de seu valor.

Além disso, o artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, define como título executivo extrajudicial “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”.

Compulsando os autos, nota-se que os argumentos utilizados pelo Apelante para desconstituir o título executivo extrajudicial são inócuos para a solução da lide.

Isto porque, tanto os valores a título de condomínio, como energia, ar condicionado e IPTU, estão previstos contratualmente, e uma vez que inexiste prova de descumprimento de obrigações contratuais por parte do Apelada, bem como de qualquer abusividade ou ilegalidade nas cláusulas do contrato, não há que se falar em inexigibilidade dos títulos, tampouco em excesso na execução, uma vez que cada cobrança se encontra contratualmente determinada nas cláusulas contratuais.

No que tange a alegada limitação da dívida em desfavor do Embargante, tem-se que não merece prosperar, visto que, nos termos dos artigos 1.003 e 1.057 do CC, o sócio cedente permanece responsável pelas obrigações relativas ao período em que integrava o quadro social da empresa, até 2 anos após a sua retirada, contados a partir do registro da respectiva alteração societária na Junta Comercial competente.

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.

O artigo 1.032 do CC, por sua vez, assim dispõe:

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

Dentro desse contexto, tem-se que a constituição da obrigação ocorreu bem antes da saída do ex-sócio do quadro societário da empresa Executada.

Por fim, o ordenamento processual civil pátrio prevê a possibilidade de oposição de embargos à execução sob o fundamento de excesso no valor da execução.

Porém, compete ao embargante, na petição inicial, declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar.

Essa é a regra expressa no artigo 917 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...)

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da

prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a ausência de memória de cálculo e de indicação do valor correto pelo embargante dão ensejo à rejeição liminar dos embargos à execução, sendo, inclusive, inadmitida a emenda à petição inicial.

Nesse sentido,
mutatis mutantis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Compete ao embargante a prova da suposta ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executado. 2 - Nos casos em que os embargos à execução forem arrimados na alegação de excesso, cabe ao embargante declarar na peça exordial o valor que entende devido, apresentando a memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, nos termos do artigo 917, §3º, do CPC. 3 - A multa contratual de 10% (dez por cento) sobre os encargos da locação não é abusiva. Precedentes. 4 - Sem que o embargante tenha desconstituído o título executivo, mantém-se a sentença pela qual os embargos foram rejeitados.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.171567-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023)

No caso de embargos à execução, fundado em excesso de execução, competia à embargante apresentar a discriminação detalhada do valor atualizado que entende devido, acompanhado de demonstrativo de cálculo, sendo impossível a emenda da inicial para atendimento ao disposto o artigo 917, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023